Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO E VENDIDO COMO SUCATA. BAIXA DO VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do IPVA e demais débitos não tributários, vinculados ao veículo indicado na exordial, a partir da data do evento (sinistro com perda total).
3. Aduz a recorrente que o autor não comprovou a baixa definitiva do veículo na via administrativa, consoante determinação do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e da Resolução no 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e tampouco requereu na inicial a baixa do veículo junto ao Detran (DF). Pugna pela reforma da sentença, argumentando que a baixa do veículo, na via administrativa ou judicial, é condição para o afastar a incidência tributária e não tributária sobre o veículo sinistrado, nos termos do artigo 5.o, II, §§ 4o e 5o do Decreto no 34.024/12. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50508446). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Na hipótese, o autor comprovou que o veículo de placa JGS2973, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano/modelo 2006/2007, envolveu-se em acidente do tipo capotamento na data de 16/02/2015, fato comunicado à autoridade policial competente (ID 50507952), obstando o exercício dos direitos inerentes à propriedade do veículo, objeto da incidência tributária e outros débitos. Na inicial, o alegou ter vendido a sucata do veículo para um ferro velho, impossibilitando a baixa do veículo junto ao Detran(DF).
6. No tocante à ausência de baixa do veículo na via administrativa, a jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no sentido de que, embora a legislação estabeleça a prévia baixa administrativa como pressuposto para a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo, restando satisfatoriamente comprovado que o veículo é irrecuperável e está fora de circulação desde o sinistro, como na hipótese tratada, admite-se acolhimento do pedido de autoral, ainda que ausente a baixa administrativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: Terceira Turma Recursal, acórdão no 1180842, bem como a Segunda Turma Recursal, acórdão no 1705291.
7. Quanto à comprovação de baixa do veículo, a tese da ré/recorrente constitui nítida inovação recursal, uma vez que não foi objeto de debate na instância originária. Assim, considerando que a inovação recursal constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, porquanto contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o , LIV e LV , da CR/88 c/c art. 336 do CPC), o recurso é inadmissível.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Isento de custas, condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.